Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-18.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001873-18.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: ALFREDO SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTANA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ARTRODESE DA COLUNA COM INSTRUMENTAÇÃO POR SEGMENTO, LAMINECTOMIA OU LAMINOTOMIA, TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO DO CANAL VERTEBRAL ESTREITO POR SEGMENTO; DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA; ENXERTO ÓSSEO, RADIOSCOPIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - POR HORA OU FRAÇÃO, MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRA-OPERATORIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS. JUNTA MÉDICA EM DISCORDÂNCIA COM O RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001873-18.2024.8.05.0138
,

tendo como Apelante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e Apelado

ALFREDO SOUSA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL provimento
AO APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator